Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-13.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRIVILEGIADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DO PRIVILÉGIO. VIOLENTA EMOÇÃO. AUSÊNCIA DE IMEDIATIDADE. FRAÇÃO MÍNIMA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS AVANÇADO. REDUÇÃO MÍNIMA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado, reconhecido o privilégio da violenta emoção e a forma tentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de redução aplicada ao homicídio privilegiado deveria ser majorada diante do reconhecimento da violenta emoção logo após injusta provocação da vítima; (ii) estabelecer se a redução mínima aplicada à tentativa configura bis in idem, em razão da prévia valoração negativa das consequências do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fração de redução do homicídio privilegiado deve ser fixada conforme as circunstâncias concretas do caso, considerando a intensidade da emoção, a gravidade da provocação e a imediatidade entre a provocação e a reação do agente.
4. A ausência de reação imediata, evidenciada pelo afastamento do réu do local, pela ocultação e pela espera do momento oportuno para atacar a vítima, demonstra intervalo temporal suficiente para reflexão e arrefecimento do ímpeto emocional.
5. A desproporção entre a provocação sofrida, decorrente de negociação frustrada, e a resposta extremamente violenta, mediante golpe de faca em região vital, justifica a contenção da benesse e a aplicação da fração mínima de redução do privilégio.
6. A redução da pena pela tentativa deve observar o grau de execução do delito, sendo legítima a aplicação da fração mínima quando o agente percorre iter criminis avançado e se aproxima da consumação.
7. O golpe desferido em região anatômica de elevada letalidade, com risco concreto de morte, internação prolongada em UTI e múltiplas intervenções cirúrgicas, caracteriza tentativa cruenta e execução próxima do resultado.
8. Não há bis in idem quando a valoração negativa das consequências do crime incide sobre os efeitos do resultado produzido, enquanto a fração da tentativa considera exclusivamente o grau de execução da conduta.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 121, §§ 1o e 2o, IV, 14, II, e parágrafo único, 33, § 2o, “b”; CPP, art. 593, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, Súmula 231; STJ, Tema Repetitivo 1.194.